Tribunal: STF
Processo: HC 222399
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT  IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.



    3. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Precedentes.



    4. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    5. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    6. Eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante são questões superadas pela superveniência de decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado. Precedentes.



    7. Agravo regimental desprovido.